Tribunal: STF
Processo: ARE 777056
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 284/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, incide a Súmula 284/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.